Tribunal: TJMT
Processo: 1022570-09.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022570-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regime inicial, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDOMAR JOSE JOAQUIM - CPF: 795.701.271-04 (AGRAVANTE), VINICIUS FERREIRA VILALVA - CPF: 016.404.461-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Regressão de regime sem audiência de justificação. Unificação de penas com condenação não transitada em julgado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que decretou a regressão definitiva de regime e determinou a unificação provisória das penas, em razão da prática de crime doloso no curso da execução, elevando o total da reprimenda a 38 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a necessidade de audiência de justificação prévia à regressão definitiva de regime prisional; e

(ii) a legalidade da unificação de penas, ainda que sem trânsito em julgado da nova condenação, em contexto de prisão cautelar.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 758 do STF, é dispensável a audiência de justificação quando a prática de crime doloso durante a execução estiver reconhecida em sentença penal condenatória proferida com observância do contraditório e da ampla defesa.

4. A unificação provisória das penas é válida nos casos em que o apenado se encontra sob prisão cautelar, sendo compatível com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da LEP é dispensável quando a prática de crime doloso durante a execução for reconhecida por sentença penal condenatória que observe o contraditório e a ampla defesa. 2. É válida a unificação provisória de penas, mesmo sem trânsito em julgado, desde que o apenado esteja sob prisão cautelar.

_________

Dispositivos relevantes citados:

LEP, arts. 111, parágrafo único, e 118, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 758 da Repercussão Geral; STJ, AREsp n. 2.331.147/GO, DJEN 24/12/2024; TJMT, N.U 1003073-09.2025.8.11.0000, DJE 11/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Lindomar Jose Joaquim
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos do Executivo de Pena nº. 0017978- 89.2009.8.11.0002, decretou a regressão definitiva do reeducando em razão da prática de fato definido como crime doloso, no curso da execução, bem como, determinou a unificação provisória das penas (ID. 298489397 - Pág. 5).

O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, sob o argumento de que não foi realizada audiência de justificação e de que a condenação que embasou a medida ainda não transitou em julgado, possuindo, portanto, caráter provisório.

Alega, ainda, que a decisão agravada procedeu à unificação das penas com base em quatro condenações, elevando o total para 38 anos de reclusão, sem que todas elas possuíssem trânsito em julgado, o que resultou na alteração do regime de cumprimento e na modificação dos marcos iniciais para a concessão de novos benefícios.

Diante disso, requer a reforma da decisão para que seja mantido o regime semiaberto, assegurada a realização de audiência de justificação, bem como declarada a nulidade da regressão de regime em caráter definitivo e da unificação das penas, com o restabelecimento dos marcos originais para a análise de benefícios.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 298493351 - Pág. 8).

O juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 298493352 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso,
a fim de afastar a regressão de regime, mantendo a unificação das penas em execução
, conforme ementa assim sedimentada:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Inconformismo defensivo – Agrava da decisão que regrediu o regime de cumprimento da pena e determinou a soma/unificação das penas – Viabilidade parcial – regressão de regime que, além de desnecessária, não trouxe resultados práticos para a execução – crime praticado há mais de 11 (onze) anos – outras regressões e progressão de regime nesse ínterim – ademais, em razão da soma/unificação das penas, já foi fixado o regime fechado para o cumprimento da pena remanescente – Agravante preso provisoriamente, mas condenado em regime fechado e sendo indeferido o direito de recorrer em liberdade – possibilidade de unificação de pena provisória com outras definitivas – art. 2º, parágrafo único, c/c art. 111, parágrafo único, ambos da Lei de Execuções Penais – afastamento da regressão de regime, mantendo-se, todavia, a unificação das penas e o regime estabelecido - Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do agravo.” 307699381 - Pág. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

O cerne do recurso, portanto, consiste em analisar a possibilidade de decretação da regressão definitiva do regime prisional sem a prévia realização de audiência de justificação, bem como a viabilidade da unificação de penas e da execução provisória de condenação penal ainda não transitada em julgado.

A pretensão não comporta acolhimento.

Infere-se dos autos que o reeducando
Lindomar José Joaquim
cumpre pena unificada no bojo do Processo de Execução Penal nº 0017978-89.2009.8.11.0002, decorrente da soma de quatro condenações criminais autos n
os
(0002758-75.2014.8.11.0002,

0000000-00.0000.0.75.2008,

0001938-56.2014.8.11.0002 e 0013514-85.2010.8.11.0002), todos por crimes de roubos majorados, totalizando
38 (trinta e oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

O Juízo da Execução Penal, em 08/05/2025, após a juntada da nova guia de execução nº 0001938-56.2014.8.11.0002, proferiu decisão determinando a regressão definitiva do regime prisional para o fechado, bem como procedeu à unificação das penas impostas, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado LINDOMAR JOSÉ JOAQUIM qualificado. Consta dos autos a juntada de nova guia de execução penal onde o sentenciado fora condenado a uma pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa por infração ao art. 157 do CPB em regime inicial fechado (seq.69).

Ante o exposto, tendo em vista que o sentenciado foi condenado por cometimento de novo crime doloso, tem-se que tal ato se infere em cometimento de falta grave, pois conforme condições fixadas em audiência admonitória o sentenciado não poderia cometer novo delito. (...).

Portanto, considerando o cometimento de novo delito praticado pelo sentenciado no regime semiaberto, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei 7.210/84, bem como em consonância com os entendimentos majoritários, qual dispensa o trânsito em julgado, é patente que o sentenciado incorreu em falta grave. Ademais, no presente caso é dispensável a realização de audiência de justificação, uma vez que o sentenciado teve assegurado o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa no curso da ação penal nº 0001938-56.2014.8.11.0002.

Diante do exposto, nos termos do artigo 118, I da Lei de Execução Penal,
decreta-se a REGRESSÃO DEFINITIVA para o REGIME FECHADO
do sentenciado, devendo cumprir a fração necessária para pleitear novos benefícios.

Verifica-se do feito, que o sentenciado possui 04 (quatro) condenações com penas privativas de liberdade, portanto,
a unificação das penas é medida que se impõe consoante previsão no artigo 111, parágrafo único
, da Lei de Execução Penal,
in verbis:
(...).

Aliás, conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é autorizada a unificação provisória das penas,
observando a data da última prisão ou da última falta disciplinar como termo inicial para novos benefícios
. Nesse sentido: (...).

Deste modo, nos termos do art. 111 da LEP, determina-se a UNIFICAÇÃO das penas privativas de liberdade impostas ao sentenciado. Tendo em vista que as penas unificadas somam um total de trinta e oito anos, um mês e quinze dias, tendo o sentenciado cumprido até a presente data onze anos, dois meses e dezessete dias , restando cumprir vinte e seis anos, dez meses e vinte e oito dias, ante o teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, fixa-se o regime FECHADO para o cumprimento de pena.
EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO” ID.

298489397 - Pág. 4.

Concernente à guia nº 0001938-56.2014.8.11.0002 (objeto do recurso), o crime foi praticado em
18/01/2014
, no curso da execução da pena. Contudo, à época, em razão de o agravante ter fornecido identidade falsa — circunstância descoberta apenas posteriormente —, foi-lhe concedida liberdade provisória em 23/01/2014.

Posteriormente, em 03/02/2014, o agravante foi novamente preso, em decorrência dos fatos que originaram a Guia de Execução juntada ao ID. 298493353 - Pág. 306, (Proc. nº 2758-75.2014.811.0042 – 4ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT). Em virtude desses eventos, foi determinada, em 25/06/2014, a regressão para o regime fechado (ID. 298493353 - Pág. 297).

Na sequência, o agravante obteve progressão para o regime semiaberto em 10/11/2017 (Id. 298493354 – pág. 166). No entanto, em 09/09/2019, em razão do descumprimento das condições impostas, consistente na violação da tornozeleira eletrônica, houve a suspensão do benefício, com a consequente regressão cautelar do regime e a expedição de mandado de prisão (ID. 298493354 - Pág. 208).

Realizada a audiência de justificação, em
24/07/2023
, o juízo
a quo
, por critérios de razoabilidade e em atenção à política criminal, manteve o cumprimento da pena no regime semiaberto, reconheceu como período de interrupção a data de 01/02/2018 e fixou nova data-base para a concessão de eventuais benefícios, ocasião em que foi expedido o contramandado de prisão (ID. 298493354 - Pág. 256), consoante fragmento da decisão:

“
DA JUSTIFICAÇÃO

Da análise do processo, tenho que o alegado não justifica a falta cometida, porque o penitente deveria ter adotado postura diversa, notadamente o regular comparecimento em Juízo e a adequada utilização da tornozeleira eletrônica.

No entanto, tenho que a regressão também não se justifica, notadamente porque o penitente não cometeu novo crime; está trabalhando; reside com seus pais; declara que mudou de vida e que frequenta a igreja evangélica e ainda deseja cumprir regularmente a pena na comarca de Pereira Barreto/SP.

Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave.

Desse modo, em consonância com a manifestação ministerial, por questão de razoabilidade e por política criminal, mantenho o cumprimento da pena no regime semiaberto e
reconheço como interrupção o período de 01.02.2018 à reinserção no regime (pendente).

Fixo a data-base para o dia da reinserção no regime para a concessão de eventuais benefícios
. Nestes termos, atualizem-se as informações contidas no sistema. Expeça-se o contramandado de prisão.”

Na sequência, em
29/10/2024
, o paciente foi preso em razão do processo nº 0001938-56.2014.8.11.0002 (consoante audiência de custódia no processo original, Id. 261499818),
objeto deste agravo
. Em 17/12/2024, sobreveio sentença condenatória, na qual foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e foi
negado o direito de recorrer em liberdade
(Id. 298493357 – pág. 39).

Pois bem. No que concerne à necessidade da prévia oitiva do sentenciado em caso de prática de crime doloso durante o período de cumprimento de pena, o artigo 118, § 2º, da LEP, estabelece que:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.”

A priori, insta salientar que, de fato, é imprescindível que sejam assegurados ao apenado os direitos ao contraditório e à ampla defesa para que haja a devida apuração da prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal.

Contudo, convém registrar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 758, editado sob a sistemática da repercussão geral, segundo o qual, na hipótese de apuração de falta grave consubstanciada na prática de novo crime, a realização de audiência de justificação pode ser suprida pela existência de sentença penal condenatória proferida em relação ao referido delito. nestes termos:

“O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado a condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime
correspondente à falta grave.”

No caso em análise, a realização de audiência de justificação mostra-se prescindível, uma vez que, no processo de execução, já consta sentença condenatória proferida na ação penal nº 0001938-56.2014.8.11.0002 (ID. 298493357 - Pág. 38) na qual foram devidamente apuradas a autoria e a materialidade do crime praticado no curso da execução, sendo observadas as garantias do devido processo legal.

Ademais, o recurso de apelação interposto foi desprovido em 11/06/2025, ocasião em que o réu interpôs Recurso Especial. Inclusive, recentemente, em 19/08/2025, em juízo de retratação, este Tribunal manteve, na íntegra, o acórdão anteriormente proferido, preservando, assim, a condenação.

Dessa forma, revela-se desnecessária a designação de audiência de justificação na hipótese vertente, porquanto referida medida tem como finalidade precípua assegurar ao reeducando a oportunidade de apresentar esclarecimentos acerca do fato que ensejou a regressão do regime prisional.

A sentença penal condenatória já reconheceu, de forma expressa, a autoria e a materialidade do novo delito praticado pelo apenado, tornando-se, portanto, despicienda a reabertura de debate sobre tais elementos no âmbito da execução penal.

No mesmo sentido se extrai do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n.º 126.919/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli:

“Se a finalidade da audiência prevista no art. 118, § 2º, da Lei das Execuções Penais é oferecer ao condenado a oportunidade de justificar a prática do fato definido como crime doloso ou demonstrar que ele não ocorreu,
no caso concreto ela perdeu seu objeto, diante do reconhecimento, em definitivo, da responsabilidade penal do recorrente pelo crime doloso cuja prática ensejou o reconhecimento da falta grave
.”

Ademais, colaciono entendimento firmado por esta

Segunda Câmara Criminal:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 758 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO PER SALTUM. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DADOS NA GUIA DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) se a ausência de audiência de justificação torna nula a decisão que reconhece falta grave; (ii) se é admissível a regressão per saltum; e (iii) retificação da guia de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o Tema 758 da repercussão geral do STF, a audiência de justificação é dispensável quando a prática da falta grave está fundada em sentença penal condenatória que reconheça a materialidade, autoria e circunstâncias do novo crime. (...)

(N.U 1003073-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

Portanto, não há que se falar em nulidade a ser sanada.

Por outro lado, nos termos do que dispõe o artigo 111 da LEP, com a superveniência de nova condenação no curso da execução de pena anterior, impõe-se, inevitavelmente, a unificação das penas,
inclusive, com a determinação do regime,
de acordo com o somatório total das reprimendas a serem cumpridas.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a defesa,
não há qualquer impedimento à unificação de condenações provisórias com penas já definitivas, quando o réu se encontra sujeito a prisão cautelar
. Isso porque a Lei de Execução Penal também se aplica aos presos provisórios, e a unificação das reprimendas viabiliza, desde logo, a análise acerca da possibilidade de fruição de eventuais benefícios próprios da execução penal. A propósito:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

3. O Tribunal a quo determinou a unificação das penas, fixando o regime fechado para cumprimento, com nova previsão de progressão para o semiaberto em 13/1/2030, considerando a superveniência de nova condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a unificação de penas e a execução provisória de condenação penal que ainda não transitou em julgado, em razão da existência de prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a execução provisória da pena quando há prisão cautelar, permitindo também a unificação provisória das penas, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. (...)

(AREsp n. 2.331.147/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024).

No caso, o agravante foi condenado ao cumprimento da pena em regime fechado, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade
. Assim, não há qualquer impedimento para a unificação de condenações provisórias com penas já definitivas, inclusive com alteração de regime.

Diante do exposto, em parcial consonância, com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025